Tribunal: STJ
Processo: 5004317-81.2021.8.21.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050325 - RS(2025/0358551-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KAYNA LACERDA
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS053019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
MOTIVO
TORPE
E
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA.
CONDENAÇÃO
CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
INTERESSE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O recorrente foi intimado do acórdão na data de
com
21/5/2025,
término do prazo recursal em
Contudo, o recurso especial foi
7/4/2025.
protocolado apenas em
ou seja, fora do prazo legal de 15 dias
8/4/2025,
corridos, previsto pelo
VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5o, todos do
art. 994,
Código de Processo Civil, bem como do
do Código de Processo
art. 798
Penal.
2. Salienta-se que a prorrogação do prazo processual é admitida
apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida
com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo
inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte, nos
termos do
§ 1o, do
situação não verificada no
art. 224,
CPC/2015,
presente feito" (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 1.551.439/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
(AgInt no
DJe de

9/10/2023,
16/10/2023)
AREsp n. 2.706.118/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Terceira Turma, julgado em
DJEN de
).
24/2/2025,
28/2/2025.
Precedentes: AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.620.621/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2025,
AgRg no
relator Ministro Messod
17/2/2025;
AREsp n. 2.620.621/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2025,
17/2/2025.
3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses
excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada
do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está
autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra
amparo
nas
provas
produzidas,
destoando,
desse
modo,
inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
Documento eletrônico VDA54112155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 3110cff3-dba3-4606-a15f-8f185de1557e

4. Na espécie, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou
manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese
da acusação, decidindo pela manutenção da condenação do acusado
pelo delito do
§ 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Assim,
art. 121,
para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, para
decidir que a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença
se encontra manifestamente contrária às provas dos autos ou,
subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a
defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de
recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
5. No tocante a redução da pena-base, não há interesse recursal, uma
vez que os vetores da conduta social e da personalidade foram
considerados neutros pelas instâncias de origem.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 3110cff3-dba3-4606-a15f-8f185de1557e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050325 - RS(2025/0358551-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KAYNA LACERDA
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS053019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
MOTIVO
TORPE
E
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA.
CONDENAÇÃO
CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
INTERESSE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O recorrente foi intimado do acórdão na data de
com
21/5/2025,
término do prazo recursal em
Contudo, o recurso especial foi
7/4/2025.
protocolado apenas em
ou seja, fora do prazo legal de 15 dias
8/4/2025,
corridos, previsto pelo
VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5o, todos do
art. 994,
Código de Processo Civil, bem como do
do Código de Processo
art. 798
Penal.
2. Salienta-se que a prorrogação do prazo processual é admitida
apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida
com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo
inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte, nos
termos do
§ 1o, do
situação não verificada no
art. 224,
CPC/2015,
presente feito" (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 1.551.439/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
(AgInt no
DJe de

9/10/2023,
16/10/2023)
AREsp n. 2.706.118/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Terceira Turma, julgado em
DJEN de
).
24/2/2025,
28/2/2025.
Precedentes: AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.620.621/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2025,
AgRg no
relator Ministro Messod
17/2/2025;
AREsp n. 2.620.621/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2025,
17/2/2025.
3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses
excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada
do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está
autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra
amparo
nas
provas
produzidas,
destoando,
desse
modo,
inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
Documento eletrônico VDA54112527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:10
Código de Controle do Documento: cda52a59-f818-4d7d-8c14-cc60758a96de

4. Na espécie, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou
manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese
da acusação, decidindo pela manutenção da condenação do acusado
pelo delito do
§ 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Assim,
art. 121,
para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, para
decidir que a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença
se encontra manifestamente contrária às provas dos autos ou,
subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a
defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de
recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
5. No tocante a redução da pena-base, não há interesse recursal, uma
vez que os vetores da conduta social e da personalidade foram
considerados neutros pelas instâncias de origem.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAYNA LACERDA (e-STJ fls.
) contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
1899/1906
891/1894,
não conheceu do
recurso.
A parte agravante alega que: (i) a tempestividade do recurso especial, uma vez
que a indisponibilidade do sistema ocorreu dentro do prazo recursal; (ii) o excesso de
formalismo na contagem do prazo; (iii) a não incidência da
uma vez que a
Súmula 7/STJ,
tese levantada não exige o reexame de provas; (iv) a possibilidade de controle
excepcional em decisões do Júri; (v) que a insurgência defensiva, quanto a pena-base,
não se limitou a negativação dos vetores da personalidade e da conduta social.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O recorrente foi intimado do acórdão na data de
com término
21/5/2025,
do prazo recursal em
Contudo, o recurso especial foi protocolado apenas em
7/4/2025.
ou seja, fora do prazo legal de 15 dias corridos, previsto pelo
VIII, c.
8/4/2025,
art. 994,
Documento eletrônico VDA54112527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:10
Código de Controle do Documento: cda52a59-f818-4d7d-8c14-cc60758a96de

c. os arts. 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, bem como do
do
art. 798
Código de Processo Penal.
Salienta-se que a prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas
hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia
do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro
dia útil seguinte, nos termos do
§ 1o, do
situação não verificada no
art. 224,
CPC/2015,
presente feito" (AgInt nos EDcl no AREsp n.
relator Ministro Marco
1.551.439/SP,
(AgInt no
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
16/10/2023)
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp n. 2.706.118/SP,
Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
DJEN de
).
24/2/2025,
28/2/2025.
Precedentes: AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.620.621/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
11/2/2025,
17/2/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.620.621/SP,
em
DJEN de
11/2/2025,
17/2/2025.
Ademais, mesmo que superado tal óbice, o recurso não prosperaria.
De início, a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em
hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do
contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar
novo julgamento.
E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão
que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo,
inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
Na espécie, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente
contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, decidindo pela
manutenção da condenação do acusado pelo delito do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do
Código Penal (e-STJ fls. 1784/1790).
Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, para

decidir que a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença se encontra
manifestamente contrária às provas dos autos ou, subsidiariamente, pelo afastamento das
qualificadoras, como requer a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do

acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso
especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
No tocante a redução da pena-base, não há interesse recursal, uma vez que os
vetores da conduta social e da personalidade foram considerados neutros pelas instâncias
de origem.
Documento eletrônico VDA54112527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:10
Código de Controle do Documento: cda52a59-f818-4d7d-8c14-cc60758a96de

No ponto, salienta-se que a pena-base do agravante foi exasperada em razão
da negativação da culpabilidade, das circunstâncias do crime e dos antecedentes, nada
falando o agravante acerca do afastamento dos referidos vetores.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA54112527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:10
Código de Controle do Documento: cda52a59-f818-4d7d-8c14-cc60758a96de

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0358551-0
AREsp 3.050.325 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50037392120218210026 50043178120218210026
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KAYNA LACERDA
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS053019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KAYNA LACERDA
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS053019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449290281584119@
2025/0358551-0 - AREsp 3050325 Petição : 2025/0122510-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:50
Código de Controle do Documento: 6BBE09BB-9173-4326-B9F7-974EA4E88372